Tribunal: TJBA
Processo: 0190593-90.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0190593-90.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA.

Advogado(s)
:
ANDREA VIANNA DA SILVEIRA ENG SOBRAL, JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

APELADO: SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES, ITAMAR DE SOUSA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA MERCANTIL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REPACTUAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente ação cautelar de sustação de protesto movida por sociedade empresária. A controvérsia originou-se do apontamento para protesto da Duplicata Mercantil nº 419899, no valor de R$ 6.423,26. A parte autora, ora apelante, reconheceu expressamente a existência da dívida e o recebimento das mercadorias, mas alegou que o protesto seria abusivo por violar suposta praxe comercial de dilação verbal de prazos e em razão da ruptura imotivada da parceria comercial pela apelada.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a alegação de ajuste exclusivamente verbal para prorrogação do vencimento de título cambial é suficiente para afastar a liquidez e exigibilidade do crédito confessado; e (ii) se a tese de exceção de contrato não cumprido (Art. 476 do Código Civil) pode ser invocada para justificar o inadimplemento de duplicatas relativas a mercadorias já entregues e faturadas em razão de desacertos contratuais posteriores.

III. Razões de decidir

1. A confissão espontânea da dívida e da regularidade da operação mercantil subjacente, efetuada pela apelante em sua peça exordial, nos termos dos artigos 389 e 391 do Código de Processo Civil, retira o lastro de dúvida sobre a existência e o montante do débito, consolidando a higidez da duplicata mercantil como título causal.

2. À luz do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao devedor o ônus de provar o fato modificativo ou extintivo do direito do credor. No caso concreto, a apelante não produziu qualquer prova documental que comprovasse a suposta repactuação dos vencimentos, sendo insuficiente a mera alegação de "ajustes de confiança" verbais. A Duplicata Mercantil rege-se pelos princípios da formalidade e literalidade, não podendo ser sobrestada por alegações genéricas desprovidas de suporte probatório mínimo.

3. A exceção de contrato não cumprido pressupõe a contemporaneidade e a dependência direta entre as prestações. A ruptura de novos fornecimentos ou falhas na assistência técnica não autorizam a retenção de valores devidos por negócios jurídicos pretéritos e já aperfeiçoados.

4. O protesto de título não pago, quando preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, constitui exercício regular de direito do credor (Artigo 13 da Lei nº 5.474/1968).

IV. Dispositivo

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0190593-90.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. e como apelada SCA-INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)